Tribunal: STF
Processo: ARE 1591780
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.         
Trata-se de agravo (e-doc. n° 99) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 68):         

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS, DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. HIPÓTESE DISTINTA DO RE 574.706/PR. INAPLICÁVEL. INCLUSÃO. LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 
1 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, decidiu, por maioria, que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 
2 - A jurisprudência não tem admitido a extensão dos efeitos do julgamento proferido no RE nº 574.706/PR quando ausente a identidade entre o julgado e a hipótese suscitada nos autos. 
3 - Conforme dispõe o artigo 46, inciso II, do CTN, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI tem como fato gerador a saída do produto industrializado do estabelecimento. 
4 - A operação de saída inclui o ICMS, que, portanto, integra a base de cálculo do IPI (art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar n. 87/96), sem qualquer ofensa ao artigo 47, inciso II, "a", do CTN. 
5 - No mesmo sentido, os montantes relativos ao PIS e à COFINS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI, devido à ausência de previsão legal. Precedentes STJ. 
6 - Recurso de apelação desprovido.”

No recurso extraordinário (e-doc. n° 82), a parte recorrente alega violação aos artigos 145; 150, I, II; 151, I; 153, IV, §§ 1º e 3º,  da Constituição da República.
Aduz a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS, PIS e COFINS na base de cálculo do IPI. 
O 1º Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso, por entender que a alegada violação ao texto constitucional configura ofensa reflexa, por envolver controvérsia de natureza infraconstitucional.
Decido.  
A irresignação não merece prosperar.
Observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (Tema 69), no qual se fixou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", não havendo falar em sua aplicação por analogia.
Com efeito, pretende a parte agravante a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI, situação inversa da que foi enfrentada no julgamento acima citado.
Ademais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
 
“A jurisprudência não tem admitido a extensão dos efeitos do julgamento proferido no RE nº 574.706/PR quando ausente a identidade entre o julgado e a hipótese suscitada nos autos.
(...)
A legislação tributária estabelece que é fato gerador do IPI a saída de produtos industrializados do estabelecimento importador, industrial, comerciante ou arrematante. 
(...)
Conforme dispõe o artigo 46, inciso II, do CTN, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI tem como fato gerador a saída do produto industrializado do estabelecimento. 
A operação de saída inclui o ICMS, que, portanto, integra a base de cálculo do IPI (art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar n. 87/96), sem qualquer ofensa ao artigo 47, inciso II, "a", do CTN. 
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ICMS integra a base de cálculo do IPI.
(...)
No mesmo sentido, os montantes relativos ao PIS e à COFINS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI, devido à ausência de previsão legal.”

Desse modo, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido: 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS ST. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 69. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 E CONVÊNIO ICMS Nº 142/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. As conclusões do Tema 69 da sistemática da repercussão geral não se aplicam ao caso. Isso porque, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal abordou, à luz do art. 195, I, b, da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo do PIS e da COFINS, situação diversa da presente, onde a controvérsia consiste na inclusão do ICMS ST na base de cálculo das referidas contribuições. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional relativa à hipótese - saber, a Lei Complementar Federal nº 87/1996 e o Convênio ICMS nº 142/2018 -, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1443701 AgR, Rel. Min. Luís  Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/08/2023).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 69/RG. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPERTINÊNCIA. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – de que a base de cálculo do ICMS compõe o próprio valor da operação, havendo repercussão econômico-financeira do tributo – demandaria reanálise da legislação pertinente (Lei Complementar n. 87/1996). 2. Inaplicável a tese firmada pelo Supremo na análise do RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, porquanto, no referido paradigma, debateu-se situação diversa, concernente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 3. Mostra-se impertinente o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez não conhecido o recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inobservância do ônus da impugnação específica, fundamento desvinculado da natureza da matéria debatida, se constitucional ou legal. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1434091 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/09/2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).  2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.354.207/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente